Tribunal: TJPA
Processo: 0029291-15.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029291-15.2018.8.14.0401

APELANTE: LUCIVALDO SERRA DE ARAUJO, LEONARDO CUPERTINO JOREGE ADAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. OBJETOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DOS APELANTES. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS FEITO NO LOCAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação (policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado) não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra Leonardo Cupertino Jorege Adão e Lucivaldo Serra de Araújo.

2. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que, o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

3. No que tange ao pleito de nulidade do reconhecimento, não merece acolhimento, tendo em vista que os apelantes foram reconhecidos pela vítima Wilham logo após a prática do crime, ainda no local da detenção, logo é desnecessária a realização de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP. Assim, constatado que a vítima compareceu ao local da prisão em flagrante dos réus e ali, de imediato, os reconheceu como sendo aqueles que subtraíram seus bens, não subsiste, em decorrência da prisão em flagrante dos réus, razões para a realização do reconhecimento pessoal.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira dos réus, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Leonardo Cupertino Jorege Adão
(nascido em
11/07/1994
) e
Lucivaldo Serra de Araújo
(nascido em
18/09/1993
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
31/03/2021
, doc. ID 12537128, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Murilo Lemos Simão
, que
condenou Leonardo
a uma pena final de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, e
condenou Lucivaldo
a uma pena definitiva de
12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a serem cumpridas em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 17811656) que, no dia
16/12/2018
, por volta das 08h50min., a vítima
Ronaldo dos Santos Ribeiro
encontrava-se na parada de ônibus, na
Rua E
com
Travessa E
, no bairro da Pratinha, quando foi abordado por
02 (dois) indivíduos
, posteriormente identificados
como Leonardo Cupertino Jorge Adão
e
Lucivaldo Serra de Araújo
, que trafegavam em uma motocicleta e sob
grave ameaça perpetrada por um simulacro de arma de fogo
, subtraíram sua mochila que continha em seu interior, roupas de trabalho, um aparelho celular
Samsung
e um relógio de pulso, e, em seguida, empreenderam fuga.

Ato contínuo, os denunciados, por voltas das 08h55min., abordaram as vítimas
Wilham Rosário Pinheiro
e o
adolescente A. P. G.
na
Rua Amoras
com a
Segunda Rua do Tapanã
, e
anunciaram o assalto
, subtraindo destes, sob
grave ameaça perpetrada pelo uso de um simulacro de arma de fogo
, uma mochila com roupas e sapatos e um aparelho celular
Iphone
e, em seguida, empreenderam fuga.

Policiais militares que se encontravam em
ronda
pelo local, após obterem conhecimento do roubo em questão, passaram a diligenciar e lograram êxito em
localizar e deter os denunciados que estavam em posse dos objetos de roubo
.

As vítimas
reconheceram os denunciados
como autores do roubo, e
todos os bens foram restituídos às vítimas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16982027), a defesa dos apelantes, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
reforma da sentença para absolver os recorrentes do crime de roubo majorado, em face da insuficiência probatória
, vez que,
somente os policiais foram ouvidos em juízo e não houve o procedimento do reconhecimento legal previsto no art. 226 do CPP
. Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
.

Pugna também pela
concessão da assistência judiciária gratuita
, já que os apelantes não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de suas famílias.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16982031), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 18459176).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Condenação baseada exclusivamente no depoimento de policiais. Ausência de reconhecimento legal, previsto no art. 226 do CPP. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Leonardo e Lucivaldo suscitam a
reforma da sentença
para que sejam om apelantes
absolvidos do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação dos apelantes
. Segundo a defesa,
as únicas testemunhas ouvidas em juízo foram os policiais responsáveis pela prisão dos acusados, não tendo o procedimento do reconhecimento obedecidos os requisitos legais do art. 226 do CPP
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelos apelantes em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 12536934 e doc. ID 12536935), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12536937), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. 12536937) –
bens subtraído das vítimas, simulacro de arma de fogo e moto utilizada nos crimes proveniente de crime de roubo ocorrido em 09/12/2018
– e pelos
Autos de Entrega
(doc. ID 12536937), bem como pelos
depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação ouvidas tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que narraram a ação criminosa com riqueza de detalhes e segurança. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva dos acusados
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo majorado inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que
os apelantes roubaram as 03 (três) vítimas: Ronaldo dos Santos Ribeiro, Wilham Rosário Pinheiro e o adolescente A. P. G.
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas e das testemunhas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Ronaldo dos Santos Ribeiro
confirmou em
juízo
(doc. ID 12537110) os fatos narrados na denúncia, narrando em detalhes a prática delitiva. Afirmou: “pela manhã, eu estava na parada do ônibus sozinho; aí dois homens em uma moto sem capacetes apareceram e exigiram meus pertences; o carona foi quem pegou meus objetos; os assaltantes usaram arma de fogo; o assaltante segurou com a mão a arma de fogo; na minha mochila subtraída havia celular, dinheiro (150 reais), roupas, etc. a ação dos assaltante foi rápida; depois do assalto, liguei para a polícia; 10 minutos depois, a polícia me ligou falando da captura de dois meliantes; fui à delegacia e recuperei meus bens, com exceção do dinheiro; não fiz o reconhecimento dos assaltantes na delegacia; outras vítimas, cerca de 3 ou 4, também tinham ido à delegacia; fiquei sabendo que os presos foram reconhecidos por outra vítima; na delegacia, soube que a arma de fogo era um simulacro; não recordo muito se reconheci os assaltantes na delegacia; No procedimento de reconhecimento feito em audiência, o juiz colocou 3 indivíduos na sala, um deles era o réu, enquanto a vítima ficou noutra sala com vidro espelhado, momento em que a vítima não conseguiu reconhecer o réu presente como sendo, com certeza, um dos assaltantes”.

A vítima
Wilham Rosário Pinheiro
, em
juízo
(doc. ID 12537110), narrou: “que estava indo jogar bola com meu irmão e meu amigo A.; quando chegamos perto da arena, dois homens em uma moto chegaram e anunciaram o assalto; eles usaram uma arma de fogo; pensei que era de verdade; fui abordado pelo carona da moto, ele desceu da moto com a arma na mão; foi subtraída minha mochila que continha sapato; do meu amigo foi subtraído um celular; do meu irmão nada foi subtraído; depois da subtração, os assaltantes estavam descendo a rua, mas aí a viatura policial apareceu e prendeu os assaltantes; eu e meu amigo recuperamos os bens subtraídos; apontei os acusados como sendo os responsáveis pelo crime; fiquei sabendo na viatura que os assaltantes tinham assaltado pessoas antes; os assaltantes estavam com uma mochila; depois fiquei sabendo que essa mochila era de outra vítima; não fiz o reconhecimento dos assaltantes na delegacia; hoje não tenho condições de reconhecer os assaltantes”.

A testemunha
Rucival da Silva Pinheiro
,
policial militar
, destacou em
audiência
(doc. ID 12537084): “fomos acionados por populares que diziam que havia dois indivíduos em uma moto fazendo arrastão; avistamos os dois e saímos para abordá-los, mas eles fugiram; em determinado momento da fuga, eles se desequilibraram e um deles foi preso, enquanto o outro fugiu; as vítimas apareceram e os objetos foram recuperados; um popular chegou dando notícias de onde estava o outro suspeito e, assim, conseguimos prendê-lo; os objetos das vítimas e o simulacro caíram no chão durante a queda dos dois; as vítimas que chegaram ao local reconheceram os dois como os assaltantes; primeiro foi feita a prisão de Lucivaldo na via pública; Leonardo foi preso em uma residência no bairro da Pratinha e estava com a mesma vestimenta que usava na fuga de moto; somente na delegacia tive conhecimento acerca do registro de roubo da moto apreendida com os dois; na perseguição, dei um disparo de advertência para os acusados pararem a moto”.

A testemunha
José Gustavo da Silva
, também
policial militar
, disse em audiência (doc. ID 12537084): “estávamos em deslocamento com a viatura quando populares informaram acerca de dois elementos que estavam assaltando pela rua; depois, avistamos os dois na moto e demos ordem de parar, mas estes fugiram; em determinado ponto, os dois caíram da moto, momento em que prendemos um deles, tendo o outro fugido do local; um cidadão apareceu depois informando que havia um deles dentro de sua casa aparentando muito nervosismo; assim, o segundo elemento foi preso dentro da referida residência; um dos aparelhos celulares subtraídos foi encontrado ao lado da geladeira da casa em questão; o simulacro foi jogado em uma vala pelos acusados, mas foi encontrado e apreendido; ainda na via pública, as vítimas reconheceram os dois como sendo os assaltantes; ficamos sabendo na delegacia que a moto se tratava de veículo roubado; quem estava dirigindo a moto era o mais claro, mas não recordo se estavam ou não de capacete”.

Em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 12537110), o réu
Leonardo Cupertino Jorege Adão
permaneceu em silêncio. No entanto, por ocasião da audiência de custódia, o réu Leonardo, embora negue a prática de roubos, admitiu que estava conduzindo a motocicleta e levava Lucivaldo na garupa.

Com relação ao acusado
Lucivaldo Serra de Araújo
, não foi possível fazer o seu interrogatório, tendo sido
decretada a sua revelia
(doc. ID 12537110).

Verifica-se que os réus foram
presos em flagrante
, logo após o cometimento dos roubos, tendo sido
com eles encontrado o simulacro de arma de fogo utilizado na execução delitiva
, bem como
a mochila da vítima Ronaldo dos Santos Ribeiro
, além dos
pertences das vítimas Wilham Rosário Pinheiro
e
A. P. G.
. Resta evidente que os
02 (dois) denunciados agiram com unidade de desígnios na prática dos crimes
. Registre-se ainda que, o celular
iPhone
pertencente ao ofendido A. P. G. (adolescente), segundo relato do policial militar
José Gustavo da Silva

foi encontrado na residência onde Leonardo Cupertino estava escondido, bem próximo de onde ele estava
.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento das vítimas, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta dos acusados de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

No que tange aos depoimentos testemunhais, o que se pode observar, após detido exame do processo, é que os
contundentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão retratam, apontam, sem nenhuma dúvida, que os acusados praticaram sim as ações criminosas
, destacando que
os objetos subtraídos das vítimas estavam na posse deles, sendo eles apreendidos e restituídos às vítimas
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de
natural credibilidade
, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

No que tange ao
pleito de nulidade do reconhecimento
,
não merece acolhimento
, tendo em vista que
os apelantes foram reconhecidos pela vítima Wilham logo após a prática do crime, ainda no local da detenção
, logo é desnecessária a realização de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP. Assim,
c
onstatado que a vítima compareceu ao local da prisão em flagrante dos réus e ali, de imediato, os reconheceu como sendo aqueles que subtraíram seus bens, não subsiste, em decorrência da prisão em flagrante dos réus, razões para a realização do reconhecimento pessoal
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
dos apelantes.

2. Da concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Requerem os apelantes a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que, não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira dos réus,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de os recorrentes quitarem o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade dos condenados e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024